Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA. REJEITADA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO, SEM PRÉVIA ASSUNÇÃO. INSUBSISTÊNCIA À COBRANÇA DOS ALUGUERES. NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação das partes rés visa à reforma da sentença condenatória ao pagamento de R$ 8.400,00, por inadimplemento das obrigações de pagar (alugueres correspondentes aos meses de janeiro a abril de 2019) e de fazer (realizar a pintura do imóvel e confeccionar um guarda-roupas e dois armários).
2. Fatos relevantes. (i) ajuizada ação de cobrança em desfavor das partes apelantes, relativa ao inadimplemento de contrato de locação residencial (obrigações de pagar e fazer), celebrado com o prazo de um ano, a contar de 11 de julho de 2016, mas prorrogável por dois anos, a depender da manifestação de interesse, a despeito de ser dispensada a lavratura de novo contrato. (ii) no período delimitado na petição inicial em relação aos alugueres (janeiro a abril de 2019), o imóvel estava sob a posse exclusiva de terceira pessoa, em razão de contrato locatício firmado entre esta e a parte autora, o que resultou na ampliação do polo passivo da demanda. (iii) no mesmo lapso temporal, a locatária/apelante ocupava outro imóvel localizado no Setor Sudoeste-DF, sob o mesmo título. (iv) a partir das cláusulas contratuais depreende-se que houve a assunção da obrigação de confeccionar bens móveis (um guarda-roupas e dois armários) para serem incorporados ao apartamento, bem como a de realizar nova pintura do imóvel ao final do ajuste pela parte apelante, o que ocorreria independentemente dos alugueres supramencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) preliminarmente, é possível reconhecer a inépcia da petição inicial, a ilegitimidade passiva das partes apelantes, a ocorrência de cerceamento de defesa com prolação de decisão surpresa ou a caracterização de negligência e abandono processual pela parte apelada; (ii) é viável reconhecer a exigibilidade e o adequado endereçamento das pretensões obrigacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não conhecida a preliminar de inépcia da petição inicial, dado que não teria sido previamente submetida ao exame do e. Juízo de origem (supressão de instância).
5. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. No caso concreto, a parte autora, ora apelada, tem por objetivo a cobrança de valores oriundos de contrato de locação inadimplido, o que atrai regularmente a presença da locatária e do fiador no polo passivo da ação, sem prejuízo da análise de mérito em relação à exigibilidade das pretensões obrigacionais. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. O e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu a produção de prova testemunhal e procedeu com o julgamento antecipado do pedido após constatar a suficiência dos documentos que instruem a petição inicial, em exercício de dever processual fundamentado nos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
7. A parte apelada adotava postura processual ativa, inclusive com a apresentação do pedido de julgamento antecipado do mérito. Rejeitada a preliminar de negligência e abandono da causa.
8. No mérito propriamente dito é de se reconhecer que a resolução do contrato firmado com as partes apelantes se deu com o fim do prazo estipulado, qual seja, em 11 de julho de 2017, de modo que a pretensão de cobrança dos alugueres inadimplidos entre janeiro e abril de 2019 deve ser endereçada unicamente ao terceiro réu.
9. No entanto, com relação à obrigação de confeccionar bens móveis (um guarda-roupas e dois armários) para serem incorporados ao apartamento, bem como a de realizar nova pintura do imóvel ao final do ajuste, tem-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o adimplemento, tampouco o de comprovar que elas se tornaram impossíveis sem sua culpa. Por conseguinte, não há justa causa para isentá-los da responsabilidade, sob pena de prestigiar conduta violadora à força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
10. Contudo, há de se ponderar que a parte apelada também não comprovou qual seria o orçamento utilizado para indicar a quantia pretendida a título de conversão das obrigações de fazer inadimplidas em indenização por perdas e danos. Assim, é preciso remeter as partes à liquidação de sentença, a fim de se evitar enriquecimento sem causa mediante o arbitramento de valor incompatível com o das benfeitorias não realizadas.
IV. DISPOSITIVO.
11. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 10, 370, 373, 443 e 485, II e III e 499; CC, arts. 247 e 248; Lei n.o 8.245/91, arts. 23, 37 e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1845752, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024; TJDFT, acórdão 1282176, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, DJe 18.09.2020; TJDFT, acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, Dje 27.09.2021; TJDFT, acórdão 2006605, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 16.06.2025; TJDFT, acórdão 1946680, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 05.12.2024.